Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741348-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA APARECIDA BRAZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51814529) interposto por MARIA DA APARECIDA BRAZ contra decisão de ID 170558099 (processo referência) que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal em razão de a ré Caixa Econômica Federal ser empresa pública federal. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52280131). A recorrente recolheu as custas (ID 52753382). Intimada para se manifestar a respeito se remanesceria interesse processual em virtude de existência de litispendência, a agravante peticionou (ID 53804585), informando que persiste o interesse. Eis o teor do decisório combatido (ID 170558099 do processo de origem): Trata-se de ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por MARIA DA APARECIDA BRAZ em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros, todos qualificados nos autos. A presente demanda se trata de reprodução da ação 0708392-50.2023.8.07.0020, a qual possui identidade de partes, pedido e causa de pedir. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Não há competência legal deste Juízo para análise da presente demanda ante a existência de litispendência. Isso porque a parte autora, além deste feito, distribuiu ação idêntica a estes autos, a qual recebeu numeração 0708392-50.2023.8.07.0020, também distribuída a este Juízo, sendo que esta fora fundamentadamente declinada para a Justiça Federal em razão da presença de empresa pública federal no polo passivo, recebendo na 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o a numeração 1058741-30.2023.4.01.3400. Nesse sentido, prevê o §1o do art. 337 do CPC que se verifica a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Em reforço, o §3o do mesmo dispositivo legal descreve que há litispendência quando se repete ação que está em curso. No caso em destaque, evidente a repetição da ação pela parte autora, a qual ajuizou duas demandas idênticas, visando obter a tutela judicial concernente a obrigação de não fazer, medida que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, ante o risco de se proferir decisões conflitantes, o que vai de encontro à segurança jurídica. Importa frisar que a própria parte autora alega que protocolou pedido de desistência naquela ação, todavia não teria havido a sua homologação, mantendo, assim, a ação em plena tramitação. Por assim ser, com a devida vênia, a decisão de ID 167638152 que declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa deste feito a este eg. Tribunal, não considerou a existência da ação litispendente, sendo omissa quanto a tal questão. Diga-se que em casos de litispendência, em respeito ao disposto no art. 43 do CPC, o qual determina que se fixa a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, deve o feito ser remetido ao Juízo onde tramita a ação litispendente para que analise qual delas deve ser extinta, considerando o §1o do art. 337 do CPC. Sendo assim, forçoso o reconhecimento da litispendência entre as ações, devendo este feito ser remetido por litispendência para a ilustre 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o em razão da ação 1058741-30.2023.4.01.3400. Por fim, cabe consignar que, mesmo em caso de se ter homologado a alegada desistência naquele feito, haver-se-ia de considerar, ante a inclusão da CEF no polo passivo, a prevenção daquele Juízo (8a Vara Federal Cível da SJDF), tendo em vista a disposição do art. 286, inciso II do CPC. Dispositivo Forte nessas razões, em razão da litispendência entre este feito e a ação 1058741-30.2023.4.01.3400, e a manutenção da Caixa Econômica Federal no polo passivo, reconheço a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito e determino a remessa dos autos a ilustre 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o. Inconformada, alega a agravante, em suma, que a competência para o processamento do feito é da Justiça Comum, nos termos da Lei 14.181/2021. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja garantido o mínimo existencial, uma vez que se enquadra em situação de superendividamento. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, o presente agravo pretende a atribuição de efeito suspensivo para garantir o mínimo existencial em virtude de haver inúmeros descontos advindos de empréstimos contraídos, que resultam em dedução de mais de 80% de sua remuneração. Antes de adentrar na questão de inadmissibilidade do recurso, é necessário esclarecer alguns pontos. O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Analisando o processo de n. 0708392-50.2023.8.07.2020, proposta em 04/05/2023, e os autos de n. 1052139-23.2023.4.01.3400 ajuizada, inicialmente, na Justiça Federal, no dia 25/05/23, o qual foi encaminhada para a este órgão judicial, recebendo o n. 0732439-48.2023.8.07.0001, de onde extraída a decisão ora agravada, nota-se a coincidência dos três elementos. A identidade de litigantes entre as ações citadas é indiscutível e incontroversa, porquanto ambas foram propostas por MARIA DA APARECIDA BRAZ em desfavor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em relação à causa de pedir, observa-se identidade desse elemento, pois a parte autora visa a repactuação de dívida contraída por meios de empréstimos bancários. Também não há dúvidas de que nas duas, as causas possuem o mesmo pedido, conforme se verifica dos trechos transcritos: Processo n. 0732439-48-2023.8.07.0001 (ID 167636176 dos autos de referência): Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 1. Que seja recebido e processado o presente pedido de repactuação de dívidas; 2. Que seja concedida a liminar, para que sejam os Requeridos compelidos a obrigação de fazer cessar os descontos no contracheque e na conta corrente da Autora, até a finalização da presente repactuação de dívidas; 3. Que seja designada audiência conciliatória nos termos do art.104-A do Código de Consumidor, com a presença de todos os credores, e o não comparecimento implique a cominação estipulada no §2o do art.104-A do CDC; 4. Que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil; 5. Que sejam citados os Credores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar; 6. Que seja instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores. Registre-se que a própria requerente afirma que ajuizou de forma equivocada a ação de n. 0708392-50.2023.8.07.0020. Reveja-se (ID 51814529): Destaca-se que o processo sob no. 0708392-50.2023.8.07.0020, a qual gerou a litispendência, foi ajuizada de forma equivocada, foi declinada competência e remetido os autos para a 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o com nova numeração 1058741-30.2023.4.01.3400, conforme narrado anteriormente. No próprio édito agravado, o Magistrado singular reconheceu a existência de litispendência, mas preferiu declinar da competência. O documento de ID 174529292 esclarece a celeuma, motivo pelo qual transcrevo excerto do ofício do Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras ao eminente Ministro Moura Ribeiro, Relator do Conflito de Competência negativo estabelecido entre o Juízo Estadual e Federal: Na origem, o feito de no 0708392-50.2023.8.07.0020 (1058741-30.2023.4.01.3400) fora protocolado por MARIA DA APARECIDA BRAZ em 04/05/2023, tendo sido distribuído para o presente Juízo Comum. Em 12/05/2023 fora prolatada decisão de declínio em favor de uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do DF – TRF1a Região. (...) Ocorre que, antes da remessa eletrônica do feito, a parte autora protocolou o feito no 0732439-48.2023.8.07.0001(1052139-23.2023.4.01.3400) em 25/05/2023 perante a Seção Judiciária de Brasília-DF, tratando-se de reprodução do feito de no 0708392- 50.2023.8.07.0020 (1058741-30.2023.4.01.3400). Em 12/06/2023, o feito de no 0708392-50.2023.8.07.0020 (1058741- 30.2023.4.01.3400) fora remetido à SJDF-TRF 1a região, tendo sido distribuído para a Douta 8a Vara Federal Cível da SJDF. Todavia, em 29/06/2023, o Douto Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF declinou dos autos REPETIDOS de no 0732439-48.2023.8.07.0001(1052139-23.2023.4.01.3400 para a presente Justiça Comum Estadual. Ante a inviabilidade de extinção do feito mencionado pela homologação da desistência ou por litispendência, este Juízo determinou a remessa ao prevento, qual seja, a ilustre 8 a Vara Federal Cível da SJDF-TRF 1o. Irresignada com esta última decisão, a requerente MARIA DA APARECIDA BRAZ interpôs agravo de instrumento de no 0741348-82.2023.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Relator MÁRIO-ZAM BELMIRO, não havendo, até a presente data, notícia de concessão de efeitos suspensivos. Como se observa, em decorrência da propositura de duas ações, uma na Justiça Federal comum e outra na Justiça comum geral, bem como havendo declínio de competência, houve formulação de conflito de competência, distribuído para o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do instrumento de ID 174396979. No citado documento, o aludido conflito foi distribuído para o eminente Ministro Moura Ribeiro, o qual apreciou a tutela de urgência requerida por Maria da Aparecida Braz. Reveja-se (ID 174396979 – pg.3/4): Cuida-se de pedido de liminar formulado nos autos do conflito negativo de competência proposto por MARIA DA APARECIDA BRAZ (SUSCITANTE) apontando como suscitados os Juízos da 2a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF (JUÍZO COMUM), e o da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF (JUÍZO FEDERAL). Para tanto, esclarece ter proposto ação para repactuação de dívida pela Lei do Superendividamento contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER BRASIL S. A. e VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, perante o JUÍZO COMUM, tombado sob o no 0708392-50.2023.8.07.0020, tendo sido declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Distribuído para a 8a Vara Federal Cível da SJDF, recebido o no 058741-30.2023.4.01.3400, foi peticionado pedido de desistência. Informa ter ajuizado nova ação de repactuação de dívida pela Lei do Superendividamento, agora perante o JUÍZO FEDERAL, Processo no 1052139- 23.2023.4.01.340, que declinou da competência. Noticia que recebido pelo JUÍZO COMUM, sob o no 0732439- 48.2023.8.07.0001, o feito encaminhado para a JUÍZO FEDERAL, no 1052139- 23.2023.4.01.3400. Defende a competência do JUÍZO COMUM para processar e julgar o processo. Ressalta que se os descontos continuarem a Autora vai continuar em situação de miserabilidade não conseguindo manter seu sustento, como também aumentar os débitos existentes sofrendo com os juros e as multas, conforme documentos colacionados aos autos. (e-STJ, fl. 15) É o relatório. DECIDO O PEDIDO URGENTE. A concessão de medida liminar se condiciona à existência, concomitante, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Na espécie, a SUSCITANTE aponta que proposta ação para repactuação de dívida pela Lei do Superendividamento, os JUÍZOS COMUM e FEDERAL declinaram da competência para o processamento e julgamento do feito. Ressaltou que em razão dos descontos efetuados nos seus vencimentos se encontra em condição de miserabilidade, sem condições financeiras para o próprio sustento. Todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram que a SUSCITANTE passa pela dificuldade narrada, além de não ter sido especificado os contratempos que vem sofrendo em decorrência do seu superendividamento. Nessas condições, INDEFIRO a liminar. Considerando o entendimento proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no CC no 192.140/DF, da relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, reconhecendo a natureza concursal do processo de superendividamento, DESIGNO o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se os Juízos da 2a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF, Processos nos 0708392-50.2023.8.07.0020 e 0732439-48.2023.8.07.0001, da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, Processo no 1052139- 23.2023.4.01.3400, e o da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, Processo no 058741-30.2023.4.01.3400, para que, em 5 (cinco) dias úteis, prestem informações. (Grifo nosso) Destarte, já houve apreciação da tutela de urgência pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável por meio deste recurso, analisar decisão de Instância Superior. Aliás, falece, inclusive, competência deste Tribunal, porquanto estaria examinando édito proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, acentue-se que em virtude da existência do mencionado Conflito de Competência, o Magistrado singular suspendeu o feito até o trânsito em julgado do referido conflito, motivo pelo qual sequer existe interesse em sobrestar o processo por meio do presente recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência de interesse e inadmissibilidade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador